Tribunal: TJMT
Processo: 1016640-44.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016640-44.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade, Monitoração Eletrônica]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), WANGRIDY BARBARELA DE ABREU - CPF: 060.724.591-37 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. DESPROVIMENTO DO AGRAVO.

I. Caso em exame

1. Agravo interposto pelo Ministério Público contra decisão que revogou o uso de tornozeleira eletrônica de Wangridy Barbarela De Abreu, condenada à pena de 12 anos e 10 meses por tráfico de drogas e associação ao tráfico. A decisão foi proferida durante Mutirão Carcerário, após manifestação favorável do MP para a progressão ao regime semiaberto, onde se impôs o uso da tornozeleira. O Ministério Público alegou nulidade da decisão por ausência de sua prévia manifestação.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se houve nulidade na decisão de revogação da tornozeleira eletrônica, por ausência de manifestação prévia do Ministério Público;

(ii) saber se a revogação do monitoramento eletrônico fere o princípio da razoabilidade e a função preventiva da pena.

III. Razões de decidir

3. A exigência de monitoramento eletrônico é uma faculdade do juiz, podendo ser revogada quando se mostrar desnecessária ou inadequada, conforme art. 146-D da LEP.

4. A decisão foi comunicada ao Ministério Público, permitindo-lhe o contraditório diferido, o que afasta a nulidade arguida.

5. A condenada cumpriu regularmente as condições do regime semiaberto, e o uso da tornozeleira mostrou-se excessivo e desproporcional, não sendo imprescindível à fiscalização.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo desprovido. Decisão mantida.

Tese de julgamento:

"1. O monitoramento eletrônico pode ser revogado quando se tornar desnecessário ou inadequado, a critério do juiz da execução."

"2. A ausência de manifestação prévia do Ministério Público pode ser suprida pelo contraditório diferido, não configurando nulidade."

Dispositivos relevantes citados: LEP, arts. 146-B, 146-D.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1957183 MG, 2023; TJMT, N.U 1020708-42.2021.8.11.0000, 2022.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo em Execução Penal
interposto pelo
Ministério Público Estadual
contra decisão anexada sob o Id.
220693686
, nos autos do PEP n.
2001315-85.2021.8.11.0042
, em que houve a dispensa, em 27.7.2023, do aparelho de monitoramento eletrônico da agravada
Wangridy Barbarela De Abreu
, que cumpre pena em
regime semiaberto
desde 27.10.2022.

Postula, em
preliminar, a nulidade
do
decisum
porque proferido
sem prévia manifestação
do
P
arquet
.
No mérito
, requer
seja determinada a recolocação da tornozeleira eletrônica,
invoca
o
princípio da razoabilidade
alegando que a pena que
será cumprida sem fiscalização e em condição mais favorável à agravada,
pois, no Estado de Mato Grosso não há estabelecimento penal adequado para o resgate da pena em regime semiaberto,
o que não se admite
(Id. 220693685).

Contrarrazões pela
rejeição da nulidade
e
desprovimento
do recurso (Id.
220693689
).

O juízo de origem
manteve a decisão
objurgada por seus próprios fundamentos (Id.
220693691
).

A
d. PGJ se manifestou pela rejeição acerca da preliminar
invocada e
opinou pelo provimento
do recurso, em parecer assim sumariado (Id.
223085156
):

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - DETERMINAÇÃO DE ISENÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA PENA MEDIANTE MONITORAMENTO ELETRÔNICO - INSURGÊNCIA DO PARQUET – PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO – AUSÊNCIA DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DO PARQUET - CUMPRIMENTO DA PENA COM A UTILIZAÇÃO DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO. Preliminar que não merece acolhida. Peculiaridade que afasta a propalada nulidade - Decisão que foi proferida em mutirão carcerário, com posterior remessa dos autos ao Ministério Público para ciência e manifestação - Oportunização de exercício do contraditório diferido. Agravada que exerce atividade laborativa, sem indícios de que o monitoramento constitua empecilho - Temeridade da isenção - Necessidade do monitoramento eletrônico para garantia do efetivo cumprimento da pena. Parecer pela rejeição da preliminar e, no mérito, pelo provimento do recurso interposto.”

É o relatório.

Em pauta.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A agravada
Wangridy Barbarela De Abreu
cumpre pena de 12 anos e 10 meses, pela prática do crime de Tráfico de Drogas e Associação ao Tráfico (
PEP n.
2001315-85.2021.8.11.0042).

1 -
No que se refere à
PRELIMINAR
arguida pelo
Ministério Público
, consistente na nulidade absoluta da decisão, sob a alegativa de que o monitoramento eletrônico foi revogado sem prévia manifestação do
Parquet,
concluo que a pretensão não deve ser acolhida.

Infere-se dos autos que a
Wangridy Barbarela De Abreu
,
após manifestação favorável do MP
,
progrediu de regime
(do fechado para o semiaberto)
em 27.10.2022
, oportunidade em que,
além de outras condições
, foi-lhe imposto o
uso de tornozeleira eletrônica
.

Desde então, a agravada cumpriu fielmente as obrigações impostas, compareceu em juízo, atualizou mensalmente o endereço residencial e o trabalho ocupado, não havendo notícias de acerca de violações do aparelho eletrônico. Durante Mutirão carcerário do CNJ
(24/07/2023 a 25/08/2023)
, o Magistrado
a quo
, em 27.7.2023, isentou a agravada do uso da tornozeleira eletrônica e, em seguida, os autos foram remetidos ao MP que apresentou este recurso de agravo.

De fato, não há como negar que a Lei n. 7.210/84 exige expressamente a participação do Ministério Público em todos os atos do processo de execução.

No entanto, sem delongas, não vejo qualquer arbitrariedade/nulidade a ser reconhecida porque:

Primeiro
, o art. 146, da LEP dispõe que o monitoramento eletrônico é uma faculdade do Juiz e poderá ser revogada
“q
uando se tornar desnecessária ou inadequada”
, estipulando, de forma expressa, a necessidade de oitiva do
parquet
e da Defesa apenas nos casos em que houver violação comprovada do aparelho, quando, então, poderá acarretar ao reeducando a regressão do regime ou a revogação de saída temporária, situação que, obviamente, requererá o contraditório e a ampla defesa.

Destaco, no ponto de interesse:

Art. 146-B. O juiz
poderá
definir a fiscalização por meio da monitoração eletrônica quando:

(...).

II -

a saída temporária no regime semiaberto;

(...)

ART, 146-C. (...).

Parágrafo único.
A violação comprovada
dos deveres previstos neste artigo
poderá
acarretar, a critério do juiz da execução,
ouvidos o Ministério Público e a defesa
:

I - a regressão do regime;

II - a revogação da autorização de saída temporária

VI - a revogação da prisão domiciliar

(...)

art. 146-D. A monitoração eletrônica
poderá
ser revogada:

I - quando se tornar desnecessária ou inadequada;

II - se o acusado ou condenado violar os deveres a que estiver sujeito durante a sua vigência ou cometer falta grave.

Segundo
, em se tratando de decisão proferida em Mutirão Carcerário, c
onstato que
o feito foi encaminhado, em seguida,

ao Ministério

Público para ciência e manifestação, permitindo-lhe assim o exercício do
contraditório diferido.

Sobre a temática, o STJ tem decidido que:

“No que se refere ao pedido de reconhecimento de nulidade do ato judicial por ausência de intimação prévia do Ministério Público, diviso que o recurso não merece prosperar, tendo em vista que, nos termos do que consignado no decisum reprochado, verifica-se a excepcionalidade da medida. Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal, "não se vislumbra ofensa ao contraditório ou à ampla defesa, ou mesmo às relevantes atribuições d o Ministério Público na fiscalização da execução penal, o qual pôde exercer o contraditório de forma diferida, por meio da interposição do agravo em execução" (STJ - AgRg no REsp: 1957183 MG 2021/0277435-2, Relator: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 11/04/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/04/2023).

E também, deste e. TJMT:

“(...). Como é cediço, o ordenamento jurídico impõe a prévia manifestação das partes para concessão de benefícios na fase de execução penal. Não obstante, excepcionalmente, faz-se possível a aplicação do contraditório diferido (...). Em sendo assim, não há se falar em nulidade da decisão impugnada, à medida que se oportunizou ao Parquet o contraditório diferido e o amplo acesso ao duplo grau de jurisdição. (N.U 1020708-42.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 23/02/2022, Publicado no DJE 04/04/2022)

Rejeito, pois, a preliminar de nulidade.

2 -
E quanto ao
MÉRITO
, o
parquet
alega que a ausência do monitoramento eletrônico viola o princípio da razoabilidade, afasta a finalidade retributiva e preventiva da pena que, ao seu ver, será cumprida sem fiscalização e em condição mais favorável à agravada já que no Estado de Mato Grosso não existe estabelecimento penal adequado para o resgate da pena em regime semiaberto.

Mais uma vez, suas razões não me convencem.

Como dito, nos termos do que rege o art. 146, LEP o monitoramento eletrônico é uma
faculdade
do Juiz e
poderá ser revogada q
uando se tornar desnecessária ou inadequada.

No mesmo sentido,
a
CNGC, em seu artigo 630
, preceitua que a utilização do monitoramento eletrônico poderá ser revogada a qualquer tempo.

Na hipótese, em consulta ao Sistema SEEU
pude constatar que mesmo antes da decisão atacada, a agravada já vinha
cumprindo regularmente as condições que lhe foram impostas
, inclusive no que tange ao comparecimento mensal em juízo, para justificar suas atividades e fornecer seu endereço atualizado.

Pelo que vejo,
Wangridy Barbarela De Abreu
ostenta somente esta condenação,
está trabalhando na Fundação Nova Chance (local, aliás, onde também assina o Termo de Comparecimento Mensal), e sendo assim
, a
o meu ver, o uso da tornozeleira não tem nenhuma efetividade, não se mostra imprescindível para a fiscalização do regime semiaberto fixado desde o ano passado, apresentando-se como medida excessiva e desproporcional.

No mesmo sentido, é a jurisprudência deste e. TJMT:

“A utilização de equipamento de monitoração não é imprescindível, sendo sua necessidade averiguada caso a caso, inexistindo, necessariamente, violação à execução progressiva da pena ou ao princípio da isonomia. A necessidade de monitoramento eletrônico no cumprimento de pena em regime semiaberto deve ser avaliada de acordo com a necessidade de cada caso concreto, não devendo ser utilizada nas situações em que não se apresenta útil à reinserção do apenado em sociedade e no mercado de trabalho. ” (N.U 1003847-10.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 20/06/2023, Publicado no DJE 23/06/2023)

Demais a mais, a
ausência de estabelecimento prisional adequado para o cumprimento da pena em regime semiaberto, não se patenteia justificativa idônea para imposição do monitoramento, pois, ainda assim, há a necessidade de fundamentação concreta da medida.

Sobre isso, destaco deste e. TJMT:

“A imposição da medida de monitoramento eletrônico exige fundamentação concreta, eis que a simples menção de que o Estado tem o dever de fiscalizar o cumprimento da pena e a monitoração eletrônica afigura-se como meio de controle da pena imposta ao reeducando que se encontra fora da unidade prisional, não subsiste como fundamento para reforma da decisão do magistrado a quo, sendo imperiosa a demonstração da efetiva necessidade do uso do equipamento. ”

(N.U 1019793-22.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/11/2023, Publicado no DJE 24/11/2023)

“A sujeição ao monitoramento eletrônico constitui medida restritiva de liberdade e de vigilância, imposta como alternativa à inexistência de estabelecimento prisional adequado ao regime semiaberto. Entretanto, diante da escassez do equipamento no Estado de Mato Grosso, que tem contrato limitado com empresa fornecedora dele, o seu uso deve ser racionado e relegado para as situações que se mostrem absolutamente indispensáveis. (...).” (N.U 1013850-58.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 23/08/2022, Publicado no DJE 28/08/2022)

Diante do exposto, rejeito a preliminar de nulidade arguida pelo
parquet
e, em
dissonância
do parecer da d. PGJ,
nego provimento
ao agravo em execução penal
, mantendo intocada a decisão combatida.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024